Tribunal: TJDFT
Processo: 0732549-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO. MEMBRO CONSELHO TUTELAR. VALIDADE DOCUMENTAÇÃO. COMPETÊNCIA VARA DE FAZENDA PÚBLICA.
1. A competência para dirimir conflitos decorrentes da aferição de validade de documentação apresentada em processo seletivo para escolha de membro do Conselho Tutelar é da Vara de Fazenda Pública, pois constitui ato que repercute exclusivamente na esfera individual do candidato.
3. Declarou-se a competência do Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública.